Tribunal: TJMT
Processo: 1029200-46.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029200-46.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ATRASO DE VÔO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO,
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[BENEDITO GON
Ç
ALO GUIMAR
Ã
ES - CPF: 487.747.821-34 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARTIMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §5º DO ART. 94 DO REGIMENTO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DO VOO EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICO OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de problemas técnico operacionais, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações, deve ser rechaçada a alegação quanto à ausência de falha na prestação dos serviços que executa.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra a sentença (Id. 215308883) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BENEDITO GONÇALO GUIMAR
Ã
ES
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dano material em R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 215308892) a recorrente aduz, em síntese, que diferentemente do que alega a parte autora, no dia do voo do autor, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável, foi informado que o voo deveria ser cancelado, haja vista a prioridade pela segurança dos passageiros e tripulação.

Sustenta que ocorreu um imprevisto de manutenção momentos antes da decolagem e após a verificação do problema pela equipe responsável, informou que o voo não iria partir no horário programado inicialmente, sendo necessária a troca de aeronave.

Defende que a legislação, nos casos de necessidade de manutenção não programada da aeronave, abriga as hipóteses de atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior, conforme o artigo 393, parágrafo único e 737 do Código Civil, excluem a responsabilidade da transportadora.

Assevera que não houve qualquer conduta negligente da Ré no caso em tela, tendo honrado todos os deveres advindos do contrato de transporte firmado entre as partes, sendo o principal deles o dever de assistência, devidamente prestado, possibilitando que todos os passageiros chegassem ao destino, mesmo com a ocorrência de fatos, frise-se, alheios à sua vontade.

Alega que não houve nenhuma conduta ilícita praticada capaz de gerar qualquer dano à parte recorrida, muito menos dano moral e que não há sequer uma prova nos autos das aflições, ônus este que incumbia a autora, nos termos do art. 373, do CPC.

Ao final pugna pelo provimento para reformar a sentença e afastar integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 215308895 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA, OAB
/
MT 22.009/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
BENEDITO GONÇALO GUIMARAES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, aduzindo, em síntese, que programou a viagem e adquiriu passagens junto a requerida saindo de Cuiabá/MT até o Rio de Janeiro/RJ, com embarque ajustado para 08h40m do dia 04/08/2023 e horário de chegada ao destino final para 14h10m.

Narrou que após chegar no aeroporto de conexão, tomou conhecimento que seu voo estava cancelado, o que ocasionou em uma espera de cerca de 08 horas, até a realocação em outro voo, o que o fez perder a atração contratada, qual seja, bondinho do Pão de Açúcar/RJ.

Por tais fatos requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 e dano material decorrente da atração perdida equivalente a R$ 220,00 reais.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Ester Belém Nunes
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que o atraso no voo restou incontroverso nos autos, diante do reconhecimento pela companhia aérea, fundamentando que o evento ocorreu por alterações na malha aérea, decorrente de imprevisto por manutenção não programada momentos antes da decolagem.

Assim, não assiste razão à parte apelante quanto à ausência de defeito na prestação dos serviços realizado, impondo-se o dever de reparação.

Isso porque, a simples alegação da existência de motivos técnicos operacionais para o cancelamento/atraso do voo, não se revela suficiente para afastar a ocorrência de falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o atraso se dera em razão de motivos técnicos operacionais, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC). (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017,
Publicado
no DJE 07/06/2017).

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, tais como o atraso de aproximadamente 08 (oito) horas, entendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes p
a
res
,

M
anutenção
não programada de
aeronaves, d
iz
respeito, que surgiu
u
m problema inesperado.

Situação
im
previsível
.
Se v
oa, colo
ca
em risco
a vida d
e todos os passageiros.

Portanto,
é uma situação bastante relevante
, que
deve ser
observada
.

Como bem pontuou o advogado na

sustentação oral
,
dada a es
s
as circunstâncias
,

e
ntendo que
a suspensão daquele vo
o p
oderia, em tese,
até ser consignada
como
exercício regular de um direito, pois c
omo a aeronave voar
á
, se
há
determinado
problema,

ou seja, se
n
ão tem condição de
voar
?

Entretanto,
pela responsabilidade objetiva, o
s
danos
m
orais estão presentes, mas considera
das
as circunstâncias
do caso
,
entendo que
a
fixação
da
indenização por dano moral
em R$10.000,00 (dez mil reais), como feita na
sentença
, mostra-se
exagerad
a
.

Desse modo, p
eço
vênia ao
magistrado de
1º Grau e
à

e
minente

R
elatora, para
fixar a indenização por dano moral no valor de
R$
5
.
000,
00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares,

A Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
fixou
a indenização por dano moral
em R$3.000,00
(três mil reais)
e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho fixou
em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, para fixar os danos morais em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
conforme
estabelecemos
ordinariamente

na Quinta Câmara de Direito Privado
,

à
qual faço parte.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

E
minentes p
a
res
,

Re
curso conhecido e provido parcialmente.

Reside
m
divergências tão somente

no que se refere ao quantum
dos danos morais
, assim deve ser aplicada a média dos votos.

No caso, aplica-se o

§5º, artigo 94 d
o
R
egimento
I
nterno
do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
,

para fixar
o valor da indenização por dano moral

em
R$
4
.
333,33
(quatro
mil, trezentos e trinta e três reais)
.

Registre-se
n
o
acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024
.